Tribunal: TJES
Processo: 5013450-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5013450-24.2022.8.08.0011

APELANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo ente público exequente contra sentença que, em execução fiscal, homologou acordo de parcelamento administrativo e declarou extinta a execução, com resolução de mérito (art. 487, III, "b", CPC), ao invés de determinar a suspensão do feito (art. 151, VI, CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o parcelamento administrativo do crédito tributário, noticiado após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção imediata do processo (art. 487, III, "b", CPC) ou se deve apenas suspender o feito, nos termos do art. 151, VI, do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, em seu art. 151, VI, que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não constando no rol de extinção do crédito (art. 156, CTN). 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (Tema 365), consolidou o entendimento de que o parcelamento fiscal superveniente ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão do processo, e não a sua extinção, preservando-se o interesse de agir da Fazenda Pública para a retomada do feito em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo de execução fiscal permaneça suspenso até o integral cumprimento do parcelamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, "b"; CTN, arts. 151, VI, e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 957509/RS (Tema 365), Rel. Min. Luiz Fux, S1-Primeira Seção, j. 09/08/2010; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 50012902620208080014, Rel. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, j. 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5013450-24.2022.8.08.0011

APELANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta (ID 16933630) nos autos de Execução Fiscal em que, ao homologar acordo de parcelamento (ID 16933629), o Juízo
a quo
declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Irresignado, o MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM interpôs recurso (ID 16933630) , alegando
error in judicando
, ao fundamento de que o parcelamento (ID 16933628) não importa em quitação, mas em causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devendo o processo permanecer suspenso, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional (CTN), e não ser extinto como decidido na origem.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o parcelamento administrativo do crédito tributário, noticiado após o ajuizamento da execução fiscal (ID 16933627), autoriza a extinção imediata do processo (Art. 487, III, 'b', CPC) ou, ao revés, deve apenas suspender o feito, nos termos do Art. 151, VI, do CTN.

O Código Tributário Nacional é claro ao dispor, em seu art. 151, inciso VI, que:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...) VI – o parcelamento."

Em oposição, o art. 156 do CTN, que trata da extinção do crédito, não prevê o parcelamento como modalidade, mas apenas o "pagamento" (inciso I).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou entendimento no sentido de que, havendo parcelamento da dívida tributária, a execução deve permanecer suspensa até o adimplemento integral. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR DO FISCO . 1. O parcelamento de débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal, sem acarretar a perda do interesse de agir do ente fazendário. 2 . A extinção do processo sem resolução de mérito não se justifica, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal em caso de inadimplemento do parcelamento. 3. Sentença anulada. Recurso provido . Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012902620208080014, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 365), consolidou o entendimento de que o parcelamento fiscal superveniente ao ajuizamento enseja a suspensão, e não a extinção:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN. (...) 8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo. (...) 10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (STJ REsp: 957509 RS 2007/0127200-3, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1-PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2010)

No caso dos autos, a sentença deve ser anulada. O Juízo
a quo
fundamentou a extinção no Enunciado 24 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (ID 16933629). Contudo, tal enunciado não possui força de lei e não pode sobrepor-se à norma cogente do CTN (Art. 151, VI) nem ao precedente vinculante do STJ (Tema 365). A extinção do processo é prematura, pois, em caso de descumprimento do acordo (ID 16933628), o Exequente tem o direito de prosseguir com a execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso (ID 16933630), para anular a sentença (ID 16933629) que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que suspenda a execução até o adimplemento integral da obrigação (ID 16933628), na forma do art. 151, VI, do CTN, e do Tema 365/STJ, preservando-se a retomada do feito em caso de inadimplemento.

Deixo de aplicar honorários recursais (Art. 85, § 11, CPC), pois não houve condenação em honorários na origem e o Apelado sequer foi citado (ID 16933631).

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.